Tribunal: TRF3
Processo: 5031684-31.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
513/775)

5031684-31.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5031684-31.2021.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: PATRICIA SILVA MORONI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 14a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA SILVA - SP337071-A

PARTE RE: DIRETOR PRESIDENTE (DIPRE) DO CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) PARTE RE: RODOLFO CESAR BEVILACQUA - SP146812-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que, em sede de ação mandamental na qual se buscava o reconhecimento do direito ao registro e inscrição perante a impetrada (CRDD-SP), sem que fosse apresentado diploma de curso superior de qualificação profissional, curso superior tecnológico, ou exigência símile, concedeu a ordem.

II. Questão em discussão

2. Inscrição e registro em conselho profissional.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.282/2021, editada em 28 de dezembro de 2021, que passou a regular o exercício da profissão de despachante documentalista, em seus artigo 5o, incisos I, II, e III, e 12, dispõe sobre as condições para o exercício.

4. Constata-se, como assinalado na sentença, que não há notícia da existência de curso “Diploma SSP” ou graduação de nível tecnológica, ministrado pelo conselho impetrado e registrado no Ministério da Educação como formação em nível tecnológico, de modo que se afigura indevida a exigência, sob pena de violação ao livre exercício profissional, garantido pelo inciso XIII do artigo 5o da Lei Maior.

5. Não pode a autoridade coatora restringir o exercício profissional do impetrante até que o curso exigido seja reconhecido como válido pelo MEC.

IV. Dispositivo

6. Reexame necessário desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5031684-31.2021.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: PATRICIA SILVA MORONI

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA SILVA - SP337071-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: RODOLFO CESAR BEVILACQUA - SP146812-A

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

js

Remessa oficial de sentença (id 274313205) que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, para afastar a exigência de apresentação de “Diploma SSP’’, curso de qualificação profissional ou exigência similar não prevista em lei, formulada pela autoridade impetrada como condição para o registro da parte impetrante perante o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, combinado com a legislação do mandado de segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA postulada, confirmando a liminar deferida, para determinar que a autoridade impetrada promova a inscrição da parte impetrante no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo – CRDD/SP, independentemente da apresentação de diploma SSP, comprovante de escolaridade, curso de qualificação profissional ou qualquer outra exigência desprovida de amparo legal, enquanto não existir curso registrado no Ministério da Educação, para formação de despachantes documentalistas em nível tecnológico.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Custas ex lege.

Decisão sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009."

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido do regular prosseguimento do feito (id 304561483).

É o relatório.

js

VOTO

Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o artigo 5o, inciso XIII, da Constituição:

Art. 5o (...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

De outra parte, observo que a Lei no 14.282/2021, editada em 28 de dezembro de 2021, passou a regular o exercício da profissão de despachante documentalista e encontram-se assim redigidos os seus artigos 5o, incisos I, II, e III, e 12, que dispõem sobre as condições para o exercício da profissão:

Art. 5o São condições para o exercício da profissão de despachante documentalista:

I - ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou ser emancipado na forma da lei;

II - ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei; grifei

III - estar inscrito no respectivo conselho regional dos despachantes documentalistas.

(..)

Art. 12. É assegurado o título de despachante documentalista, com pleno direito à continuidade de suas funções, nos termos desta Lei, aos profissionais que estejam inscritos nos conselhos regionais dos despachantes documentalistas na data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se o caput deste artigo aos inscritos em sindicatos e associações de despachantes documentalistas, em pleno exercício da atividade, e aos que comprovarem, preenchidos os requisitos definidos pelo Conselho Federal ou pelos conselhos regionais, o exercício das funções inerentes de despachante documentalista, enquanto não regulamentado o curso previsto no inciso II do art. 5o desta Lei.

Conforme consignado na sentença, não há notícia da existência de curso “Diploma SSP” ou graduação de nível tecnológica, ministrado pelo conselho impetrado e registrado no Ministério da Educação como formação em nível tecnológico. Nesse contexto, afigura-se correto o Juízo a quo ao afirmar que: "Conforme previsto no art. 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. De seu turno, não há notícia de que o curso “Diploma SSP”, ministrado pelo Conselho impetrado, esteja registrado junto ao Ministério da Educação como formação em nível tecnológico, de modo que a novel legislação, embora aprovada sob pressão dos Conselhos profissionais, não tem o condão de convalidar a exigência deste curso como requisito para a inscrição. Deste modo, até que seja registrado no MEC algum curso de formação tecnológica para despachantes documentalistas, permanece inexigível a realização do curso “Diploma SSP” ou outro congênere, para fins de inscrição de interessados nos seus quadros.". Assim, não pode a autoridade coatora restringir o exercício profissional do impetrante até que o curso exigido seja reconhecido como válido pelo MEC. Nesse sentido a jurisprudência desta corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 10.602/2002. PROMULGAÇÃO DA LEI N.o 14.282/2021. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

- O trabalho tem valor social, pois é meio de sobrevivência do ser humano e o não fornecimento da inscrição consiste no cerceamento do livre exercício profissional. A proibição de seu exercício é atitude equivocada, tendo em vista que tal situação vai contra uma garantia fundamental que encontra amparo no art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. Referido dispositivo constitucional permite que seja exigido o cumprimento de certos requisitos, desde que haja previsão legal.

- Lei do Estado de São Paulo no 8.107/92. ADIn. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes.

- A imposição de limites excessivos ao exercício da atividade de despachante afronta o direito fundamental ao livre exercício profissional e o princípio da estrita legalidade no âmbito da administração.

- Possibilidade de prejuízo aos impetrantes, caso não seja reconhecido seu direito a inscrição perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo.

- Por outro lado, houve recente alteração na matéria, com a promulgação da Lei n.o 14.282/2021, a qual determinou, ser condição, para o exercício da profissão, “ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei” (art. 5., inc. II).

- No caso concreto, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único, do art. 12, da Lei no 14.282/2021, qual seja, permissão do título de despachante documentalista enquanto não regulamentado o curso previsto no inciso II do art. 5o da Lei, até que referido curso ou outro, sejam reconhecidos como válidos pelo MEC, não podendo o impetrado, por ora, restringir o exercício profissional dos impetrantes.

- Remessa necessária improvida.

(TRF 3a Região, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, PROC: 550262026820224036100, Rel. Des. Federal MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE, QUARTA TURMA, Julg.: 19/08/2024, v.u.- Intimação via sistema DATA: 23/08/2024). GRIFEI

No mesmo sentido: (TRF 3a Região, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, PROC: 50207308620224036100, Rel. Des. Federal ANDRÉ NABARRETE NETO, QUARTA TURMA, Julg.: 25/06/2024, v.u.- Intimação via sistema DATA: 27/06/2024).

Destarte, nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência destacados, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

EMENTA

Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que, em sede de ação mandamental na qual se buscava o reconhecimento do direito ao registro e inscrição perante a impetrada (CRDD-SP), sem que fosse apresentado diploma de curso superior de qualificação profissional, curso superior tecnológico, ou exigência símile, concedeu a ordem.

II. Questão em discussão

2. Inscrição e registro em conselho profissional.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.282/2021, editada em 28 de dezembro de 2021, que passou a regular o exercício da profissão de despachante documentalista, em seus artigo 5o, incisos I, II, e III, e 12, dispõe sobre as condições para o exercício.

4. Constata-se, como assinalado na sentença, que não há notícia da existência de curso “Diploma SSP” ou graduação de nível tecnológica, ministrado pelo conselho impetrado e registrado no Ministério da Educação como formação em nível tecnológico, de modo que se afigura indevida a exigência, sob pena de violação ao livre exercício profissional, garantido pelo inciso XIII do artigo 5o da Lei Maior.

5. Não pode a autoridade coatora restringir o exercício profissional do impetrante até que o curso exigido seja reconhecido como válido pelo MEC.

IV. Dispositivo

6. Reexame necessário desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão